Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO PROVIDO.

1. “Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.” (Art. 701 do CPC)

2. Observa-se pelo dispositivo, que a aplicação de 5% dos honorários advocatícios sucumbenciais estão inclusos no pagamento espontâneo a ser realizado dentro do prazo de 15 dias contados da juntada do comprovante de intimação do réu. A requerida, apesar de devidamente intimada, não pagou a dívida nem apresentou embargos no prazo legal.

3. Diante disso, como não houve o pagamento voluntário do débito ou oposição de embargos, a fixação da verba honorária deve respeitar os limites estabelecidos no Art. 85, § 2o, do CPC, o qual define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual, variando de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. Agravo de instrumento provido.